Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-73.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação do contrato assinado. Impugnação da assinatura. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as assinaturas partiram do punho da autora. Alteração da verdade dos fatos. Pedido improcedente. Litigância de má-fé configurada. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação do contrato assinado. Impugnação da assinatura. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as assinaturas partiram do punho da autora. Alteração da verdade dos fatos. Pedido improcedente. Litigância de má-fé configurada. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.